Tribunal: TJPA
Processo: 0003758-43.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003758-43.2017.8.14.0028

APELANTE: PABLO YANG COSTA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO.
ART. 155, §4º, INCISO
C/C ART. 71, “CAPUT”, DO CP (2x)
,
IV DO CPB.
ART. 311, “CAPUT”,

DO CP.
1. MÉRITO.
1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU.

A
materialidade e autoria
delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunhas apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do dos crimes imputados, restando apto a embasar o decreto condenatório.
2. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA FIXADA. IMPOSSIBILIDADE. PENA JUSTA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Pablo Yang Costa de Souza
, através de advogado constituído, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de (ID 6318852), que julgou parcialmente procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 155, §4º, inciso IV do Código Penal Brasileiro
c/c art. 71, “caput”, do CP (2x)
, à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, e pelo delito tipificado no
art. 311, “caput”,

do CP
foi apenado em
03 (três) anos de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa
. Aplicada a regra do artigo 69 do CP, as penas do apelante foram somadas, resultando no total de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, mais o pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa.

Segundo os termos da denúncia, no dia 07.03.2017, por volta das 15h40min, os denunciados roubaram, em concurso de pessoas, por meio de grave ameaça e violência, o aparelho celular da vítima FRANCISCA MARIA SILVA CANTUÁRIO.

Segundo a inicial, a citada vítima caminhava em via pública quando foi surpreendida pela ação dos denunciados, os quais estavam em uma motocicleta Honda CG Fan, cor preta, tendo o “garupa”, com violência física, arrancado o aparelho celular de marca LG da vítima e, logo após, empreenderam fuga.

A denúncia relata que o aparelho LG da vítima Francisca foi vendido pelos acusados para o Sr. MARCOS MARQUES DA SILVA pela quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Prossegue a exordial afirmando que no dia 09.03.2017, por volta das 14h30min, na Avenida Fortaleza, núcleo Cidade Nova, nesta cidade, os acusados, com o mesmo modus operandi, foram presos em flagrante após roubarem o aparelho celular da vítima IZABELLA PEREIRA RIBEIRO.

A vítima Izabella estava em via pública caminhando na direção de sua residência, com o aparelho celular preso em sua cintura quando foi abordada pelos acusados que seguiam em direção contrária em uma motocicleta, sendo que o “garupa” arrancou o aparelho celular da marca Motorola da vítima, intimidando-a e reduzindo sua resistência, evadindo-se do local logo em seguida.

Ocorre que no mesmo dia, uma viatura da Polícia Militar fazia patrulhamento ostensivo no Bairro Novo Horizonte quando percebeu a circulação do veículo em que estavam os acusados com sinais de adulteração por fita isolante na placa traseira, razão pela qual eles foram abordados e encontrados ainda na posse do aparelho celular subtraído da vítima IZABELLA PEREIRA RIBEIRO.

A denúncia foi recebida em 31.03.2017.

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

Inconformado com os termos da sentença, a Defesa ofereceu razões de apelação (ID 6318860), requerendo, a absolvição do réu, por ausência de provas para condenação e subsidiariamente a diminuição da pena fixada para o apelante.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 6318861), debatendo todas as teses da defesa concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, (ID 7585225), que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

O Apelante sustenta, em suma, que deve ser absolvido, alegando ausência de provas para a condenação dos crimes de furto qualificado (2x) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tipificados no art. 155, § 4°, IV c/c art. 71, caput, (2x), c/c art. 311, caput, c/c art. 69, todos do CPB.

A
materialidade
do delito ficou comprovada
pelo Auto de Prisão em Flagrante (Apenso I); pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 07 do IPL); pelo Relatório Policial (Apenso I); pelo B.O 00184/2017.0,01915-9, segundo o qual “
a placa traseira estava com uma adulteração por fita isolante preta
”; pelo Relatório Policial (Apenso I); bem como pela prova oral produzida no feito, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
autoria
do crime também ficou comprovada pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas.

Verifica-se inicialmente que os depoimentos colhidos na fase inquisitória são unânimes em declarar o apelante como um dos autores do delito.

A vítima
FRANCISCA MARIA SILVA CANTUÁRIO
declarou em juízo que estava caminhando em via pública e que o seu aparelho celular estava no bolso da parte traseira de sua roupa quando se surpreendeu com a retirada do aparelho celular por um indivíduo que estava na garupa de uma motocicleta, sendo que os dois se evadiram logo após. Disse que as pessoas que levaram o aparelho celular não lhe falaram nada, não simularam estar na posse de arma, não a empurraram, apenas se aproximaram e retiraram o aparelho celular do bolso traseiro. A vítima disse que o seu celular foi encontrado pela polícia e, posteriormente, foi chamada na delegacia para reconhecer o seu objeto, recebendo naquela ocasião a informação de que os acusados já tinham vendido seu aparelho celular para terceiro.

A vítima
ISABELLA PEREIRA RIBEIRO
declarou em juízo que estava caminhando em via pública e que o aparelho celular estava na sua cintura, porém não estava coberto com a camisa, encontrando-se de modo visível, quando se surpreendeu com a retirada do aparelho por um indivíduo que estava na garupa de uma motocicleta. A ofendida disse que não foi ameaçada, empurrada e que os autores do fato não simularam que estavam armados. Disse que o aparelho celular foi encontrado na posse de dois indivíduos e que os policiais ligaram para o pai da vítima questionando sobre o celular, oportunidade em que foi informado aos policiais que o aparelho celular acabara de ser subtraído. A vítima reconheceu um dos assaltantes pela camisa.

A testemunha
MARCOS MARQUES DA SILVA
declarou em juízo que comprou o aparelho celular LG por meio dos acusados e que, posteriormente, a polícia militar foi até sua casa e lhe questionou sobre o equipamento, sendo comprovado que o mesmo havia sido subtraído de uma senhora, a qual compareceu na delegacia e reconheceu o aparelho celular.

A testemunha
GETULIO RIOS FRAZO
, policial militar que participou da prisão dos acusados, declarou em juízo que os policiais avistaram os acusados na motocicleta e perceberam que havia suspeita de adulteração na placa do veículo. Além disso, já havia diversas notícias no bairro de que uma dupla estava roubando celulares em uma motocicleta. Os acusados foram abordados e, na oportunidade, foi constatado que a placa da motocicleta estava adulterada com uma fita isolante. Após revista pessoa, foi encontrado em poder dos réus um aparelho celular, tendo um deles declarado que pertencia a sua namorada. Os policiais ligaram para um dos números cadastrados no aparelho e falaram com o pai da vítima, o qual disse que sua filha era uma criança e não tinha namorado, sendo posteriormente confirmado que a menor acabara de ter o celular subtraído. Os réus confessaram o crime e ainda declararam que haviam subtraído o aparelho celular de outra vítima, o qual já fora vendido, tendo a guarnição se dirigido até o endereço do comprador e no local encontrado o segundo aparelho celular.

Os acusados, durante o interrogatório em juízo, fizeram uso do direito constitucional ao silêncio.

Constato que,
além do relato firme e coeso da vítima

a evidenciar a conduta ilícita do apelante e seu comparsa
, da
prova material
,
a declaração prestada pelo policial responsável pela prisão em flagrante do acusado, também servem como elemento para formação da convicção do julgador
.

Desta forma, as alegações da defesa de que o decreto condenatório baseou-se em provas frágeis e insubsistentes é inverídico, conforme o declarado pelas vítimas.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA (FACA). ART. 157, §2º, INCISO I, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA E EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, com o reconhecimento do acusado pelas vítimas tanto na fase policial como judicial.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2016.05100753-36, 169.519, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-12-15, Publicado em 2016-12-19).

Depreende-se dos depoimentos, que o réu foi preso, pela polícia, juntamente com

parte dos objetos furtados das vítimas, logo após o cometimento do crime, de maneira a não restar quaisquer dúvidas acerca da autoria delitiva.

Neste sentido:

“APELAÇO CRIMINAL - FURTO SIMPLES
- RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU - INVERSO DO ÔNUS DA PROVA
- CONDENAÇO MANTIDA
Nos crimes contra o patrimônio, a apreensão da res furtiva em poder do acusado comete-lhe o ônus de demonstrar, inequivocamente, que não a subtraiu. Não o fazendo, impõe-se sua condenação.
(TJ-MG - APR: 10105120116865001 MG , Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 04/02/2014, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/02/2014)”.

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO.

1. A prova testemunhal é absolutamente clara a respeito da autoria delitiva, aliada às demais provas produzidas nos autos que formam o conjunto fático-probatório necessário para legitimar o decreto condenatório, tornando as alegações recursais totalmente insubsistentes.

2. Está pacificado na jurisprudência pátria que a palavra da vítima possui a credibilidade necessária para respaldar uma condenação se harmônica e congruente com o conjunto de provas produzido pela acusação, o que operou-se no feito.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2018.00838705-27, 186.456, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-03-01, Publicado em 2018-03-06)”.

As provas produzidas contra os acusados se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do
crime de furto consumado
, tendo em vista que
a ocorrência de tal crime ocorre tão logo haja a inversão da posse da

res
, o que claramente se deu no caso em comento com relação ao objeto encontrado em poder do réu.

Sendo assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em presunção de inocência e/ou
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação aos acusados.

Da mesma forma, restou amplamente provado, com relação ao crime previsto no artigo 311 do Código Penal - além da prova testemunhal - a descrição do objeto encontrado em poder do réu, com a modificação por uma placa veicular, demonstrando que este efetivou adulteração do sinal identificador da moto.

Desta forma, verifica-se que ao contrário do alegado na defesa, o decreto condenatório não baseou-se em provas insubsistentes, mas sim no conjunto de relatos coletados na instrução processual que apontou o apelante como um dos
autores do fato delituoso
, não prosperando a alegação de insuficiência de provas para condenação.

DOSIMETRIA.

Requer a defesa a diminuição da pena fixada para o apelante.

Da análise dos autos, o MM.
Magistrado condenou o recorrente Reinaldo Raposo Custódio às sanções punitivas DO
ART. 155, §4º, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
C/C ART. 71, “CAPUT”, DO CP (2X)
, À PENA DE
02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
, MAIS O PAGAMENTO DE
11 (ONZE) DIAS-MULTA
, E PELO DELITO TIPIFICADO NO
ART. 311, “CAPUT”,

DO CP
FOI APENADO EM
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, MAIS O PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA
. APLICADA A REGRA DO ARTIGO 69 DO CP, AS PENAS DO APELANTE FORAM SOMADAS, RESULTANDO NO TOTAL DE
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
, EM REGIME
SEMIABERTO
, MAIS O PAGAMENTO DE
21 (VINTE E UM) DIAS-MULTA.

DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO

Na
primeira fase
, que ao recorrente foi fixada a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, ou seja, em seu patamar mínimo.

Na segunda fase
da dosimetria, o MM. Magistrado reconhecendo para o apelante a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa), porém, deixou de aplicá-la em decorrência da pena base já ter sido fixada em seu mínimo legal, conforme reza o disposto na súmula 231 do STJ: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Na terceira fase
, não havendo causas de diminuição, mas aplicou a causa de aumento referente a continuidade delitiva na fração mínima de 1/6, tornou a pena definitiva em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Vê-se que a pena fixada a recorrente foi a mínima possível de acordo com as peculiaridades do caso em concreto.

QUANTO AO CRIME ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO

Na
primeira fase
, que ao recorrente foi fixada a pena-base em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, considerando nesta fase somente a culpabilidade como circunstância judicial negativa.

O magistrado assim justificou:

“Culpabilidade
em grau
elevado
, pois as provas dos autos revelaram que a adulteração objetivava dificultar a identificação do veículo para fins de cometimento de outros crimes contra o patrimônio, a exemplo dos furtos pelo qual está sendo condenado nesta sentença.”

Observo a fundamentação está plenamente justificada, devendo a pena base permanecer acima do mínimo legal.

Na
segunda fase
, não existem agravantes e considerar. O magistrado, presente a atenuante da idade inferior a 21 anos na data do fato, razão pela qual atenuou a pena e fixando-a no mínimo legal em respeito à Sumula 231 do STJ.

Na
terceira fase
,
não constatou causas de aumento ou diminuição tornando a pena definitiva em

03 (três) anos de reclusão.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau.

Encontra-se prequestionada a matéria em caso de interposição pela defesa de eventuais recursos de impugnação extraordinária.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Pablo Yang Costa de Souza,
e lhe
nego provimento
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 12/04/2022